Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-69.2021.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000180-69.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CRISTIANE BENEDITA JUSCELINE DE SOUSA - CPF: 030.072.831-08 (RECORRIDO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM registrado(a) civilmente como PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000180-69.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Aguas de Diamantino S/A

Recorrido(s):

Cristiane Benedita Jusceline de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FATURA DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA INTEGRANTE DO TERMO DE ACORDO DEVIDAMENE QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCLAMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, posto que a fatura cobrada é integrante do termo de acordo firmado e devidamente quitado, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:

DECLARAR
inexistente o débito que originou a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e
CONDENO
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora a título de indenização por dano moral, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO AINDA
o requerido ao pagamento à título de dano material correspondente ao valor de R$ 640,81 (seiscentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) na sua forma simples, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ratifico os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada – ID 48135727.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei n. 9.099/95.”.

O caso em discussão se refere a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 49,30, referente a fatura com vencimento em março/2020. Argumenta que esta fatura consta do termo de acordo formalizado com a Requerida, quitado em maio/2020. Assim, a inscrição é indevida o que enseja reparação pelo dano moral sofrido.

A requerida, em sede de contestação argumenta que a negativação é oriunda da inadimplência referente a fatura com vencimento em junho/2020, no valor de R$ 49,30 que não integrou o acordo realizado.

Pois bem. Em análise das provas constantes dos autos, tenho que a fatura informada pela Recorrente como inadimplida, isto é, com vencimento em 18/06/2020, referente ao mês de março/2020, no valor de R$ 49,30, foi devidamente inserida no termo de acordo constante no ID 98500017, o qual está devidamente quitado, conforme consta do ID 98500018.

Conforme consta dos fundamentos da sentença:

“O requerido em sua defesa sustenta que o débito que ocasionou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é referente a fatura do mês de Março de 2020, correspondente ao valor de R$ 49,30 (quarenta e nove reais e trinta centavos), com nota fiscal n. 528912,
é diferente
do débito que compõem o termo de parcelamento de débito (no valor de R$ 49,30) com nota fiscal de n. 472120.

Após detida análise dos autos, verifico que os argumentos apresentados pelo requerido, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, pois conforme consta do termo de acordo de parcelamento – ID 48128068, a parcela que originou a negativação do nome da autora (março de 2020) foi objeto de renegociação constando no termos de acordo de parcelamento, a qual foi paga conforme se verifica dos comprovantes de pagamentos – ID 48128070.

Com efeito, não tendo a parte requerida apresentado qualquer prova a fim de legitimar a origem do débito, cujo ônus lhe cabia (art. 373, inciso II do CPC), capaz de configurar o exercício regular do seu direito, a procedência da ação é medida que se impõe.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrida no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Por fim, conforme constou dos fundamentos da sentença, o dano material se referiu ao pedido de repetição de indébito, que pode ser tanto simples quanto em dobro. No rol dos pedidos finais da petição inicial, item “d”, consta que “
seja condenada a restituir a Autora a quantia de R$ 640,81 (seiscentos e quarenta e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) a título de repetição da quantia paga”.
Portanto, correta a sentença, visto que inexiste pedido de repetição de indébito em dobro.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021